Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713386-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ERASMO MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 3. No caso, quanto ao pedido de desclassificação do delito de tráfico para posse de entorpecente para uso próprio, verifica-se que a quantidade de droga encontrada é incompatível com a figura de usuário, some-se a isso o fato de que haviam diversas denúncias diretamente relacionadas ao referido acusado e de que a droga foi encontrada no interior do seu quarto, circunstâncias que dão a necessária certeza de que a droga se destinava ao tráfico. 4. A causa especial de aumento de pena, prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06, deve ser mantida, em razão de o delito ter sido praticado nas imediações de uma praça pública e de uma escola, tratando-se de local que possui um grande fluxo de pessoas, incluindo crianças e adolescentes, sendo indiferente que o tráfico não tenha por alvo os alunos da escola, uma vez que a lei visa reprimir a conduta em locais onde o consumo de droga seja mais facilmente disseminado, em razão da maior concentração ou trânsito de pessoas. 5. A Súmula 630 do STJ disciplina que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”, não sendo cabível, portanto, reconhecer tal atenuante ao apelante. 6. “A atenuante da confissão espontânea não incide quando o acusado não admite a autoria delitiva, atribuindo à responsabilidade penal a terceira pessoa, não havendo falar em confissão parcial ou qualificada, tampouco que ela foi empregada para o convencimento do julgador.” (Acórdão 1236123, 00002648120198070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020) 7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, sustentando que o fato de a traficância ter ocorrido próxima de escola foi mero elemento acidental, uma vez que a residência do corréu se localizava coincidentemente perto de uma escola e praça pública, o que não justifica a incidência da causa de aumento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) No que se refere à causa de aumento de pena descrita no inciso III, do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, esta Corte tem o entendimento de que, "é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária comprovação da efetiva mercância aos frequentadores dessas localidades" (HC n. 450.926/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/08/2018).” (AgRg no HC 583.833/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 26/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030